Tribunal: TJES
Processo: 0010026-84.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maha Chamoun contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal, com base na aquisição de imóveis após a citação do devedor, mas antes da penhora. A embargante alega omissão quanto à análise do procedimento da PGFN, da sua condição de idosa, da aplicação da Lei nº 14.825/2024, e da prevalência dos direitos fundamentais à moradia e da função social da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos invocados pela embargante, notadamente: (i) a regularidade do procedimento adotado pela PGFN; (ii) a proteção à pessoa idosa; (iii) a incidência da Lei nº 14.825/2024; (iv) os direitos fundamentais à moradia e à função social da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e adequada todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à caracterização da fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN, com base em jurisprudência vinculante do STJ (Tema 290).

4)
A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula 375/STJ às execuções fiscais, reconhecendo a presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação ocorra após a citação válida do devedor (na redação originária do art. 185 do CTN), sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a ausência de registro da penhora.

5)
A Lei nº 14.825/2024, de caráter geral, não afasta a incidência da norma especial prevista no CTN, nem modifica o entendimento consolidado sobre a fraude à execução fiscal, prevalecendo o princípio da especialidade normativa.

6)
A condição pessoal da embargante (idade avançada) e os princípios constitucionais invocados não possuem força jurídica para afastar a eficácia de norma tributária cogente, que visa à tutela do interesse público na arrecadação.

7)
A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgado enfrentou diretamente todos os pontos pertinentes, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já apreciados ou expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

8)
Conforme entendimento pacífico do STJ e do TJES, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

9)
A rejeição dos embargos também se impõe quando a finalidade é meramente prequestionadora, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão alegada em embargos de declaração não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

2. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos ou manifestar inconformismo com o julgamento é incabível.

3. O reconhecimento da fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN independe da boa-fé do adquirente ou do registro da penhora, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 290.

4. Princípios constitucionais e normas de caráter geral não afastam a incidência de norma tributária especial nem invalidam a presunção absoluta de fraude à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; CTN, art. 185; Lei nº 14.825/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07/04/2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010026-84.2023.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAHA CHAMOUN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maha Chamoun contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal, com base na aquisição de imóveis após a citação do devedor, mas antes da penhora. A embargante alega omissão quanto à análise do procedimento da PGFN, da sua condição de idosa, da aplicação da Lei nº 14.825/2024, e da prevalência dos direitos fundamentais à moradia e da função social da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos invocados pela embargante, notadamente: (i) a regularidade do procedimento adotado pela PGFN; (ii) a proteção à pessoa idosa; (iii) a incidência da Lei nº 14.825/2024; (iv) os direitos fundamentais à moradia e à função social da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e adequada todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à caracterização da fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN, com base em jurisprudência vinculante do STJ (Tema 290).

4)
A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula 375/STJ às execuções fiscais, reconhecendo a presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação ocorra após a citação válida do devedor (na redação originária do art. 185 do CTN), sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a ausência de registro da penhora.

5)
A Lei nº 14.825/2024, de caráter geral, não afasta a incidência da norma especial prevista no CTN, nem modifica o entendimento consolidado sobre a fraude à execução fiscal, prevalecendo o princípio da especialidade normativa.

6)
A condição pessoal da embargante (idade avançada) e os princípios constitucionais invocados não possuem força jurídica para afastar a eficácia de norma tributária cogente, tendente à tutela do interesse público na arrecadação.

7)
A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgado enfrentou diretamente todos os pontos pertinentes, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já apreciados ou expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

8)
Conforme entendimento pacífico do STJ e do TJES, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

9)
A rejeição dos embargos também se impõe quando a finalidade é meramente prequestionadora, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão alegada em embargos de declaração não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

2. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos ou manifestar inconformismo com o julgamento é incabível.

3. O reconhecimento da fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN independe da boa-fé do adquirente ou do registro da penhora, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 290.

4. Princípios constitucionais e normas de caráter geral não afastam a incidência de norma tributária especial nem invalidam a presunção absoluta de fraude à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; CTN, art. 185; Lei nº 14.825/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07/04/2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Cinge-se a controvérsia cinge-se a definir se a aquisição de imóveis pela Apelante, ocorrida após a citação do devedor em execução fiscal, mas antes do registro da penhora, configura fraude à execução oponível à Fazenda Pública.

Ao que se depreende, o
Estado do Espírito Santo
ajuizou Execução Fiscal (nº 0000587-26.1998.808.0347) em face de
Rádio Oficina Azevedo LTDA,
de modo que o devedor foi citado em 04 de maio de 1998.

Posteriormente, em 14 de janeiro e 27 de fevereiro de 2003, a Apelante adquiriu do executado, por meio de contratos particulares, as lojas e sala comercial objeto da lide. A penhora que recai sobre ditos bens foi registrada apenas em 2011.

Pois bem.

A questão deve ser dirimida à luz do disposto no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que trata especificamente da fraude à execução no âmbito fiscal. Tendo em vista que a alienação ocorreu no ano de 2003, aplica-se a redação original do dispositivo, anterior à Lei Complementar nº 118, de 2005, que dispunha:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

A interpretação de tal dispositivo foi objeto de análise definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290) e de Relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja tese firmada é de observância obrigatória pelos demais órgãos do Judiciário, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 185, DO CTN. EFICÁCIA PROSPECTIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. FIGURINO QUE ESTABELECE PRESUNÇÃO JURIS ET DE JURE, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ DO TERCEIRO. PARADIGMA RESP 1.141.990/PR.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex specialis derrogat lex generalis)
, por isso que a Súmula nº 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, dispõe que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

3. A diferença entre a redação original e a nova redação do artigo 185 do CTN reside no seguinte: (i) a redação originária presumia a fraude quando a alienação ocorria após a citação do executado; (ii) a nova redação presume a fraude quando a alienação se dá após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

7. A fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se
in re ipsa
, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o
concilium fraudis.

8. Sob o enfoque do regime da Lei Complementar nº 118/2005, considera-se em fraude de execução, objetivamente, a alienação efetivada antes da citação do executado, desde que inscrito o crédito tributário na dívida ativa.

(...)

10. Consequentemente, a Súmula nº 375 do E. STJ não se aplica às execuções fiscais ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente").

(...)

12. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Nesse sentido, restou consolidado que, para alienações ocorridas antes de 09/06/2005, a fraude à execução fiscal se configura com a alienação do bem após a citação válida do devedor, sendo irrelevante a data da averbação da penhora ou a boa-fé do terceiro adquirente. A presunção estabelecida no art. 185 do CTN é
jure et de jure
, ou seja, absoluta, não admitindo prova em contrário.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que a alienação dos imóveis para a Apelante ocorreu em 2003, portanto, em data posterior à citação do devedor, efetivada em 1998, pelo que subsumível a transação, perfeitamente, à hipótese legal de fraude à execução fiscal.

Com efeito, o ato de alienação, embora possa ter validade entre as partes contratantes, é ineficaz perante a Fazenda Pública Estadual.

A alegação de boa-fé da Apelante, bem como o fato de a penhora não estar registrada, são circunstâncias juridicamente irrelevantes para afastar a fraude fiscal, conforme expressamente decidido pelo STJ no Tema 290, que também fixou a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais.

Quanto à invocada Lei nº 14.825/2024, que alterou a Lei nº 13.097/2015 para reforçar a necessidade de registro de constrições, cumpre registrar que tal diploma, de natureza geral, não possui o condão de revogar ou modificar a disciplina específica da fraude à execução fiscal, contida em Lei Complementar (CTN, art. 185) e interpretada em caráter vinculante pela Corte Superior. Prevalece, no ponto, o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Por fim, cumpre salientar que os princípios de proteção ao idoso e a função social não autorizam o afastamento de norma cogente que visa à proteção do interesse público na arrecadação tributária, sob pena de se criar perigoso precedente a inviabilizar a cobrança de créditos fiscais.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL (ART. 185, CTN). ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE E SÚMULA 84/STJ. IRRELEVÂNCIA. TEMA 290/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não foi formulada na petição inicial dos embargos de terceiro, configurando inovação recursal, cujo conhecimento é vedado em sede de apelação.

2. Não ocorreu a prescrição do crédito tributário, uma vez que entre a sua constituição definitiva (vencimentos em 2003 e inscrição em dívida ativa em 16/09/2004) e o ajuizamento da execução fiscal (setembro de 2005) não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

3. A controvérsia principal rege-se pelo art. 185 do CTN (com redação dada pela LC 118/2005) e pela tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Nos termos do art. 185 do CTN e do entendimento vinculante do STJ (Tema 290), presume-se de forma absoluta (jure et de jure) a fraude à execução fiscal quando a alienação do bem pelo sujeito passivo ocorre após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

5. Essa presunção independe da boa-fé do terceiro adquirente, da existência de registro da penhora ou da citação do executado, não se aplicando às execuções fiscais o entendimento consolidado na Súmula 375/STJ. A única ressalva é a prova de reserva de bens suficientes pelo devedor (art. 185, parágrafo único, CTN), não demonstrada no caso.

6. A Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.") não se sobrepõe à regra específica do art. 185 do CTN para fins de caracterização da fraude à execução fiscal.

7. No caso concreto, a transferência do imóvel ocorreu em 20/12/2011, data posterior à inscrição do crédito em dívida ativa (16/09/2004), configurando objetivamente a fraude à execução fiscal.

8. O ato de alienação, embora válido entre as partes (executada e condomínio), é ineficaz perante a Fazenda Pública, devendo a penhora sobre o imóvel ser mantida para garantia do crédito tributário. Fica ressalvado o direito do embargante ao saldo remanescente, após a satisfação do crédito exequendo e encargos legais.

9. Recurso conhecido e desprovido.. (TJES; Apelação Cível 0004060-33.2013.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 12/Jun/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para anotação da indisponibilidade dos bens. A agravante sustenta a inexistência de fraude à execução, alegando que o débito está garantido por penhora sobre bem de valor superior ao crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação de bens pela agravante após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa caracteriza fraude à execução; e (ii) avaliar se a garantia apresentada pela agravante é suficiente para afastar a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fraude à execução caracteriza-se quando o devedor aliena bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente de má-fé, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR (Tema 290). 4. No caso concreto, as alienações ocorreram nos anos de 2007 e 2008, após a inscrição do débito em dívida ativa (15/04/2005) e o ajuizamento da execução fiscal (03/11/2005), configurando a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN e no art. 792, IV, do CPC. 5. A apresentação de bens em garantia, para afastar a presunção de fraude à execução, exige que esses bens sejam livres e desembaraçados, o que não foi comprovado pela agravante. 6. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois a agravante teve a oportunidade de se manifestar sobre os pedidos da parte exequente, não havendo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alienação de bens pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN e da jurisprudência do STJ, caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública. 2. A garantia do débito somente afasta a presunção de fraude à execução se for demonstrado que os bens indicados são livres e desembaraçados, aptos a satisfazer integralmente o crédito exequendo. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, AgInt no REsp 1.725.242/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001691-28.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 09/Abr/2025)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, observada a assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado abordou expressamente os pontos suscitados pela embargante, rechaçando-os de forma clara e fundamentada com base no princípio da especialidade da norma tributária e no entendimento vinculante do Tema 290/STJ.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.